Tribunal: TJMMG
Processo: 2000139-13.2022.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000139-13.2022.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 06/08/2024 Publicação: 14/08/2024 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART. 1.022 DO CPC – APELAÇÃO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – AUSÊNCIA – REDISCUSSÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. - Em face da inexistência dos vícios de contradição e omissão alegados, devem ser rejeitados os embargos de declaração opostos com o propósito de rediscussão da matéria (art. 1.022 do CPC). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Nilson Donizete de Oliveira e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Nilson Donizete de Oliveira, contra o acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou as preliminares e, no mérito, também à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro que julgou improcedentes os pedidos do autor, ora embargante, e manteve o ato administrativo disciplinar decorrente do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 113.738/2019 – PAD/18ª RPM. Em suas razões recursais, alegou que o presente recurso tem por objetivo sanar omissão e contradição e, ainda, prequestionar norma constitucional e infraconstitucional. Disse que o acórdão embargado padece de omissão porque não enfrentou a preliminar suscitada pela defesa concernente à nulidade da sentença pela ausência de apreciação das provas. Aduziu que a sentença é nula, pois foi fundamentada nas provas colhidas durante o processo administrativo disciplinar (PAD), que transcorreu sem a observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 69 da Lei n. 14.310/2002) Alegou que o direito de defesa do embargante foi cerceado, uma vez que o PAD foi instaurado e instruído durante o afastamento do embargante de suas funções na Polícia Militar, concedido por decisão liminar nos autos do Processo n. 0006330-94.2019.8.13.0297. Disse que os pedidos da referida ação foram julgados procedentes, sendo determinado o afastamento do militar pelo período de 180 (cento e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 oitenta) dias, fatos que, segundo a defesa, foram ignorados pela administração militar durante o processamento do PAD. Constata-se que não houve regular notificação do embargante acerca do processo administrativo disciplinar. Logo, comprovada está a ofensa ao devido processo legal, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade. Asseverou que não houve regular notificação do acusado, ora embargante, acerca do processo administrativo disciplinar, pois as intimações não foram realizadas no seu endereço atualizado. Alegou que houve violação do princípio da “non reformatio in pejus”, pois o Comandante da 18ª RPM aplicou ao acusado sanção disciplinar diversa da demissão, consistente no decréscimo de 11 (onze) pontos do seu conceito funcional, contudo, após a interposição de recurso, foi adicionada à sanção a transferência do embargante. Disse que a decisão do Chefe do Estado-Maior da PMMG, que determinou a movimentação do embargante, é contrária as provas dos autos, devendo, portanto, ser anulada. Com essas considerações, requereu, in verbis: Sejam supridas as referidas omissões e contradições elencadas, ante a ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa, quer seja pela ausência de análise de provas importantíssimas carreadas aos autos do processo judicial, quer seja pelas questões acima elencadas quando da condução do processo administrativo sob análise; sem se olvidar, à ofensa ao princípio da “non reformatio in pejus”. Que V. Exa. se digne a pronunciar expressamente acerca das mencionadas omissões e contradições, recebendo os presentes embargos, e atribuindo-lhe os efeitos infringentes para modificar o acórdão, reconhecendo as nulidades do procedimento administrativo, cancelando, via de consequência, a punição aplicada ao Militar Embargante pela Administração Pública; ou reconhecer a ausência da imprescindível comprovação acerca da existência dos fatos que ensejaram a punição do Embargante, o que também possui o condão de afastar a sanção a ele aplicada É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Sabe-se que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Da análise das razões recursais, verifica-se que, ao contrário do que alegou o embargante, o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 coerente, as questões trazidas para solução da lide, em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicáveis à espécie. A título exemplificativo, trago à colação trechos do acórdão embargado: [...] II) PRELIMINAR – Cerceamento de defesa Ainda em sede preliminar, alegou a nulidade do PAD por cerceamento de defesa. Segundo a defesa, o referido PAD foi instaurado e instruído quando o autor, ora apelante, estava afastado por decisão judicial, concedida nos autos do Processo n. 0006330-94.2019.8.13.0297. Além disso, alegou que as intimações do autor não foram realizadas em seu endereço. Ora, mais uma vez razão não assiste ao autor. A uma, porque o Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 113.738/19 – 18º BPM foi instaurado em 21/08/2018 (Evento 1, DOC29, p. 01/02). Já a decisão do juízo da Comarca de Ubiraci/MG, que, em sede de tutela de urgência na ação de obrigação de fazer – Processo n. 0006330-94.2019.8.13.0297 –, determinou o afastamento do autor/apelante de suas funções na PMMG, foi proferida em 09/05/2019 (Evento 1, DOC13, p. 20/22). Oportuno registrar que a referida ação de obrigação de fazer foi ajuizada pelo ora apelante, objetivando seu afastamento do serviço militar, sob a alegação de transtornos de natureza psiquiátrica e de que a decisão que concedeu a tutela de urgência apresentou mero erro material no tocante à data aposta – 09/05/2018 –, pois o documento anterior (Evento 1, DOC13, p. 19) claramente comprova que o ano correto é 2019, ou seja, a data correta da decisão é 09/05/2019. Ademais, destaco que o mesmo juízo, em 03/12/2019, revogou a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando o retorno imediato do requerente às suas funções na PMMG, com base nos seguintes argumentos: [...] Em razão da natureza da demanda, que exige realização de prova pericial, foi nomeado perito do juízo, conforme se infere à fl. 91. Por ocasião do despacho de nomeação do perito este juízo consignou a determinação de intimação do requerente para comparecer a todos atos em que for convocado pela Junta Central de Saúde da PMMG, sob pena de revogação da tutela de urgência concedida. De acordo com a certidão de fl. 91v. esse despacho foi regularmente publicado, o que enseja a conclusão de que o requerente foi cientificado de seu teor, e, portanto, intimado. Ocorre que à fl. 211 veio aos autos a informação de que o requerente não compareceu às consultas agendadas administrativamente pela Junta Central de Saúde da PMMG, nos dias 07, 11 e 20.11.2019. Ou seja, mesmo após a intimação do despacho de fl. 91, o requerente descumpriu ordem judicial e não compareceu em consultas administrativas agendadas. Através da petição de fl. 132/134, ele afirma que não está obrigado a comparecer às consultas agendadas pela Polícia Militar, em razão de a avaliação, não ser autônoma e livre de parcialidade. Não vejo razão aos argumentos do requerente. A instituição a que ele é vinculado é livre para, a qualquer momento, submete-lo a exames médicos, inclusive para possibilitar o reconhecimento do pedido inicial. Ademais, este Juízo já havia consignado que o requerente deveria comparecer às consultas agendadas pela Junta Central, sob pena de revogação da tutela de urgência. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 A conduta do requerente revela nítida intenção de obstar o regular andamento do procedimento administrativo no qual ele está sendo submetido, além de configurar descumprimento da determinação de f. 91. (Evento 1, DOC53, p. 10/11) A tese defensiva de que o autor não foi intimado em seu endereço também não encontra respaldo nos autos, porquanto o que se constata nos autos é que, na verdade, ele se esquivou de formalizar a sua notificação, com o nítido proposito de protelar ou obstar o andamento do PAD, conforme se verifica nos diversos termos de recusas acostados no Evento 1 – DOC17, p. 02/03; DOC18, p. 12; DOC26, p. 06, e DOC32, p. 11 –, bem como nos respectivos boletins de ocorrência. Por tais razões, afasto a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. MÉRITO [...] Outrossim, vigora no nosso ordenamento jurídico o entendimento de que a nulidade do processo administrativo está diretamente ligada à ocorrência de prejuízos à defesa, em conformidade com o princípio do “pas de nullité sans grief”. Assim, não basta a mera alegação de nulidade, sendo necessário se comprovar faticamente no processo que determinado ato, realizado de forma irregular, concretamente trouxe prejuízo à defesa, o que não ocorreu no caso em tela. [...] Ademais, no laudo exarado na perícia psicopatológica perante a JCS, ficou constatado que o autor/apelante não apresentava doença mental ou moléstia alienante ou invalidante, conforme evento 1-DOC35. Por fim, não há que se falar em nulidade por ofensa ao “non reformatio in pejus”, por ter o Comandante-Regional, aplicado, além da sanção disciplinar diversa da demissão, a sanção de transferência do autor, por conveniência da disciplina. Vejam que o Chefe do Estado-Maior negou provimento ao recurso disciplinar interposto pelo acusado, determinou a ativação da sanção e também a transferência do militar, por conveniência da disciplina, fazendo-o com fulcro no art. 25, III, do CEDM c/c o art. 175, II e §2º, do Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais (BGPM AR n. 140-DRH, de 23/04/2021, Evento 1 – DOC61, págs. 15/20). A Instrução Conjunta de Corregedorias n. 01 prescreve: Art. 20. A movimentação prevista nos artigos 168 e 175 da Lei n. 5.301/69 (EMEMG) poderá se dar de forma desvinculada do art. 25, III, do CEDM e não carecerá da instauração prévia de processo disciplinar em face do militar, bastando, pois, que o ato de movimentação seja devidamente motivado com as razões fáticas, de conveniência e oportunidade, sem contudo vinculá-la à comprovação final de qualquer tipo transgressivo. Nesse sentido, extrai-se da decisão do Chefe do Estado-Maior da PMMG os seguintes fundamentos: Os fatos narrados e comprovados no Processo Administrativo Disciplinar demissionário referenciado, conforme contrarrazoados acima, demonstram a necessidade de aplicação do inciso III do artigo 25 do CEDM, que prevê como medida a ser aplicada, independente da sanção ou cumulativamente com ela a movimentação da Unidade, afim de atender ao interesse da disciplina, já que a presença do referido militar na Unidade em que ocorreu a falta, torna-se perniciosa e prejudicial à imagem institucional e a própria hierarquia e disciplina, considerando ainda que; O histórico transgressivo de punições válidas, durante o período em que serviu na 18ª RPM e o conceito disciplinar do militar demonstraram TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 a não readequação da conduta disciplinar, o que corrobora com a necessidade da aplicação da medida administrativa do artigo 25 do CEDM, pois a permanência do militar na 18ª RPM tornou0-se nociva aos pilares da hierarquia e disciplina; Assim, conclui-se que a medida aplicada – transferência por conveniência da disciplina – atendeu aos critérios estabelecidos na legislação, inexistindo fundamento para acolher a nulidade arguida pelo apelante. Pelo exposto e considerando que a transgressão disciplinar cometida pelo apelante restou devidamente comprovada em regular processo administrativo-disciplinar, com observância do devido processo legal e dos seus consectários legais – contraditório e ampla defesa –, nego provimento ao presente recurso de apelação, para manter a sentença de primeiro grau em seus exatos termos. É como voto. Dessa forma, constata-se que os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir as matérias já decididas, o que é inviável na espécie eleita, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é assente o entendimento jurisprudencial de que não há necessidade de que o julgador refute expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que fundamente suficientemente sua decisão com base no contexto probatório, o que se verifica no acórdão embargado acostado ao Evento 22. Nesse sentido: [...] INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). [...] (STJ - AgInt no AREsp n. 1.773.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.) ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE SERVIÇO POR TEMPO DETERMINADO. DIREITO AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. RESP 1.110848/RN, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO FGTS. OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. I - Não há contrariedade ao art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem decide, de maneira fundamentada, as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissões sobre as quais se devesse pronunciar em embargos declaratórios. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, o que se verifica no acórdão recorrido. [...] (STJ - AgInt no REsp n. 1.588.052/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 10/11/2017.) EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 I - Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II - O juiz não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III - A disposição legal contida no art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV - Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.050495-1/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 21/05/2020) Pelo exposto, não havendo no julgado quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de agosto de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator